Tribunal: TJDFT
Processo: 0744184-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744184-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Roberio Pereira Diniz Edna Maria Pereira Diniz Agravados: C.M.BR Construtora Ltda – ME União das Cooperativas e Associações Nacionais – Unican Pedro Carlos Sérgio de Alcantara D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 77171915) interposto por Edna Maria Pereira Diniz e Roberio Pereira Diniz contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0001710-02.2013.8.07.0011, assim redigida (Id. 252241133 dos autos do processo de origem): “O regime de comunhão parcial de bens adotado para a constância do casamento, bem como da união estável, tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. Dessa forma, não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. A ausência de participação do cônjuge no polo passivo da ação ajuizada na origem, circunstância em que se poderia alegar a presunção contida nas normas dos artigos 1.663 e 1.664 do Código Civil, impede o deferimento de medidas de constrição de bens em desfavor de terceiro. Deste modo, indefiro o pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado. Intime-se a parte credora para, no prazo de 10 dias - já considerada a dobra legal, indicar o paradeiro dos veículos penhorados para fins de avaliação, sob pena de revogação da constrição e extinção do feito por abandono processual.” Os agravantes alegam em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de pesquisa de bens e determinação de medidas constritivas em desfavor do cônjuge do devedor, formulado pelos recorrentes nos autos do processo de origem. Argumentam que é legítimo o requerimento formulado pelos credores, destinado ao pagamento da dívida, com respaldo normativo na regra prevista no art. 790, inc. IV, do CPC, diante do fato de que o devedor é casado no regime de comunhão parcial de bens, bem como da comunicação dos bens adquiridos na constância do matrimônio. Requereram, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a possibilidade de redirecionamento do cumprimento de sentença para a finalidade de atingir o patrimônio do cônjuge do devedor, com a determinação de pesquisa de bens e medidas constritivas, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida aos agravantes (Id. 63453595, fl. 62). É a breve exposição. Decido. Afigura-se perceptível que, nos termos da certidão referida no Id. 77178329, o presente agravo de instrumento é repetição do agravo de instrumento no 0744177-65.2025.8.07.0000, distribuído em igual data a este mesmo Relator. Observa-se, ademais, que o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal já foi examinado nos aludidos autos, tendo sido indeferido (Id. 77197413). Assim, o exame das razões do recurso será ultimado no agravo de instrumento no 0744177-65.2025.8.07.0000, de idêntico teor, não devendo, portanto, o presente agravo de instrumento no 0744184-57.2025.8.07.0000 ser admitido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator